Tribunal: TJPA
Processo: 0800758-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800758-18.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO LIBERTE JASPER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO IMEDIATA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM EMPRESA DE TRANSPORTE AEROMÉDICO E A INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇO ANTE AS SUSPEITAS DE ILEGALIDADES PRATICADAS NO PROCESSO LICITATÓRIO E DEFERIU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO RECORRENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VERBA JÁ INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DO PLEITO DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO LIBERTE JASPER
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(Proc. nº
0013342-59.2018.8.14.0074
), que deliberou, em sede liminar, nos seguintes termos (id nº 1359217):

“DIANTE DO EXPOSTO, defiro os pedidos liminares formulados pelo Ministério Público, nos termos do 4º, 11 e 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 7º, 16 e 20 da Lei 8.429/92, determinando o seguinte:

a) A imediata suspensão do contrato administrativo n° 001/2017PMT-FMS-PP-SRP, entre o Município de Tailândia e a empresa Helisul Taxi Aéreo, com a suspensão dos empenhos e pagamentos de quaisquer valores relativos ao contrato, e a interrupção imediata do serviço de transporte aero médico de pacientes no Município de Tailândia;

b) A indisponibilidade de bens do requerido Paulo Liberte Jasper, no valor de R$ 296.106,66 (duzentos e noventa e seis mil cento e dez reais e sessenta e seis centavos);

c) A indisponibilidade de bens da empresa Helisul Taxi Aéreo Ltda, no valor de R$ 525.349,99 (quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos);

d) Determino a quebra dos sigilo bancário dos requeridos Paulo Liberte Jasper e da empresa Helisul Taxi Aéreo, determinando que as instituições financeiras em que tiverem contas bancárias forneçam a este juízo os extratos do período de maio de 2017 a setembro de 2018, devendo ser oficiado ao Banco Central para que forneçam essas informações bancárias, devendo ser identificados todos os cheques e Transferências de valores de valores autorizadas pelo requerido Paulo Liberte Jasper do período de 01 a 31 de maior de 2017, identificando ainda o nome, e o CNPJ dos beneficiários das transações autorizadas pelo requerido, fornecendo as microfilmagens correspondentes;

e) Determino a quebra do sigilo fiscal dos requeridos Paulo Liberte Jasper e da empresa Helisul Taxi Aereo, requisitando-se à Receita Federal as cópias das declarações anuais de imposto de renda do período de 2016 a 2018.

f) Determino que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tailândia, comunicando-se desta decisão de indisponibilidade de bens, bem como que o oficial informe a este juízo a existência de bens imóveis e procurações que tenham como outorgados os requeridos Paulo Liberte Jasper, Helisul Taxi Aeréo, Adolfo Eugenio Rosseto de Almeida, Fabricio Magno Haber

e Mauro Tadeu da Silva Oliveira;

g) Expeça-se oficio ao Presidente da Junta Comercial do Pará, determinando a impossibilidade de qualquer alteração nos contratos sociais ali registrados, em que figurem o nome dos requeridos desta ação;

h) Oficie-se à Capitania dos Portos, para informar se os requeridos possuem embarcações em seus nomes;

i) Oficie-se à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para que informe se os requeridos são titulares de ações;

j) Oficie-se à Agência de Defesa Agropecuária do listado do Pará (ADEPARÁ) para que seja informada a indisponibilidade decretada nesta decisão, bem como informe sobre a existência de semoventes em nome dos requeridos, sendo proibida a transferência para o nome de terceiros por tempo indeterminado;

k) Determino a notificação dos requeridos para oferecem manifestação por escrito, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7 º da Lei 8.429/92;

l) Dê-se ciência desta demanda ao Município de Tailândia, através do Procurador Geral, nos termos do art. 17, § 3º da Lei 8.429/92.”

Em suas razões recursais (id nº 1359199), o agravante relata os fatos, esclarecendo que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública sob o fundamento de
ter identificado possíveis irregularidades na contratação e no cumprimento do contrato de um helicóptero pelo Município de Tailândia, cujo objetivo seria o transporte de pacientes em UTI, mas que estaria supostamente sendo utilizado
para atender interesses particulares do próprio Prefeito
,
e que as irregularidades apontadas são concernentes ao
processo licitatório irregular; a inexistência de aeródromos públicos no Município de Tailândia; que a aeronave estaria sendo utilizada de forma não prevista no contrato celebrado entre o Município e a empresa Helisul Táxi Aéreo Ltda, além de outras irregularidades na execução contratual.

Sustenta preliminarmente
a incompetência da justiça comum para processar e julgar o feito, visto que os pontos referentes às supostas irregularidades do contrato administrativo são custeados
pelo Fundo Municipal de Saúde de Tailândia, oriundo do Fundo Nacional de Saúde - FNS, gestor financeiro dos recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, e, portanto, considerando que os recursos transferidos pela União, no âmbito do SUS, estão sujeitos à prestação de contas ao Ministério da Saúde e sujeitos ao controle do TCU, entende que
compete à Justiça Federal processar e julgar as causas envolvendo despesas realizadas com esses recursos financeiros.

Pleiteia, em razão dessa incompetência absoluta (
ratione materiae
), o deferimento da pretensão recursal (art. 1.019, inciso I), comunicando ao prolator da decisão recorrida a necessidade de que seja determinada a remessa dos autos da ação originária (processo nº 0013342-59.2018.8.14.0074) para a Vara Federal competente para julgar o feito.

Argumenta o recorrente, além disso, que em momento
algum o elemento subjetivo, quer seja dolo, quer seja culpa, foi demonstrado pelo Ministério Público no decorrer de toda a argumentação da peça vestibular, destacando sobre esse item que, ainda que um determinado ato administrativo seja considerado ilegal, não significa que seja necessariamente ímprobo, tendo em vista que a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada justamente pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

Argumenta que não poderia ter sido deferido o pedido de indisponibilidade de bens, garantidora de eventual ressarcimento de prejuízo ao erário decorrente de ato ímprobo, visto que tal medida reclama que existam
fortes indícios
de responsabilidade pela prática desse ato, o que não seria o caso.

Argumenta que a inicial descreve o agravante praticamente como um bandido, cuja única intenção à frente da administração do Município de Tailândia seria a de se aproveitar do dinheiro público.

Aduz que a peça inaugural adquire contornos de pessoalidade, com um tom irônico em vários trechos.

Assevera que o Ministério Público apenas faz argumentações e acusações, sem comprovar de fato quantas pessoas deixaram de ser atendidas pelo transporte aeromédico e sem destacar quantas vidas já foram salvas em razão de existir esse transporte rápido no município.

Defende a legalidade do procedimento licitatório realizado na modalidade de pregão presencial.

Explica que não há porque haver suspeita de ilegalidade na realização do pregão na modalidade presencial, visto que
a maior parte dos Municípios do interior do Estado realiza pregão presencial, conforme fazem prova os avisos de licitação publicados no mural do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará – TCM (doc. anexo), pelo simples fato de não possuírem suporte tecnológico para a realização na modalidade eletrônica.

Ressalta que todos os pregões eletrônicos do Município de Tailândia são realizados de forma presencial, de modo que não houve exceção para beneficiar a empresa licitante, posteriormente contratada, dado que essa é a regra, assim como de vários Municípios do interior do Estado, repise-se,
pelo fato do pregão eletrônico demandar a necessidade de uma plataforma de uso e acesso específica, via internet.

Afirma que se houve erro do pregoeiro do Município, sobre o qual o agravante não possui qualquer ingerência, foi o de não ter elaborado uma justificativa sobre a inviabilidade de se realizar pregão eletrônico, porém isso se deve ao fato de somente serem realizados pregões presenciais em Tailândia, sem que isso macule o procedimento, tratando-se, quando muito, de uma mera irregularidade, sem qualquer conotação de improbidade ou ilegalidade.

Acrescenta que
a isonomia e a competitividade não foram frustradas, vez que o princípio da publicidade foi exaustivamente observado,
tendo sido publicado o aviso de licitação em três meios distintos
,
na data de 20 de abril de 2017, em observância ao prazo previsto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/02, qual seja, 8 (oito) dias úteis antes da apresentação das propostas, isso
no mural físico da Prefeitura, no Diário Oficial do Estado (edição nº 33.358, p. 78) e no Diário Oficial da União (edição nº 76, p. 207, seção 3), permitindo a participação de quaisquer interessados que atendessem aos requisitos exigidos, e propiciando a seleção da proposta mais vantajosa para a administração municipal.

Diz que ainda que tenha sido realizado na forma presencial, o Pregão nº 001/2017 foi concretizado por intermédio de sessão pública, aberta, não havendo que se falar em “licitação dirigida”.

Ressalta que não há prova nos autos
de que alguém tenha tido conhecimento da realização do pregão
antes
que o edital tivesse sido publicado com grande amplitude.

Argumenta que, se na data da sessão de abertura, 05 de maio de 2017, não acudiram outros interessados, isso não leva à conclusão de que a licitação foi dirigida ou que outra empresa foi impedida de demonstrar interesse na prestação do serviço.

Sobre a suposta relação entre os envolvidos, que caracterizaria fraude, esclarece que apenas um dos pilotos da empresa, Sr. Mauro Tadeu, tem parentesco por afinidade com o ex-Secretário de Saúde, Sr. Fabrício Magno Haber, entretanto não há vedação legal para tanto, em razão da cláusula proibitiva do edital, e justamente questionada pelo MPE, não havendo qualquer prova, ou mesmo indício, que a empresa tenha obtido informações privilegiadas.

Acerca da suposta cláusula que restringiria a competição, esclarece que ela se justifica em razão das despesas para o pagamento do contrato serem custeadas através de recursos federais.

Destaca que não há qualquer irregularidade na não participação do Conselho Municipal de Saúde no procedimento licitatório, pois, nos termos do art. 3º, inciso I da Lei Municipal nº 69/97, não caberia ao Conselho Municipal de Saúde fazer as vezes de gestor do FMS, atuando na fiscalização das despesas, e sim ao Secretário Municipal de Saúde.

Ressalta que a despesa com a contratação do transporte aeromédico estava, sim, prevista na Lei Municipal nº 341/2016, que fixou as receitas e despesas para o ano de 2017, na função 10 - Saúde (serviços de média e alta complexidade).

Explica que não há prova nos autos acerca da improbidade cometida, destacando que o Ministério Público pinçou dos depoimentos das testemunhas trechos aos quais deu interpretação absolutamente equivocada e deixou de mencionar outros que demonstram exatamente a regularidade da contratação.

Destaca que o MPE faz crer que, para a contratação de serviços de transporte aéreo pelo Município de Tailândia, seria necessária a existência de um aeródromo público no local, contudo defende que não é condição de validade para a contratação de tais serviços, a existência de aeródromos públicos.

Acerca do uso indevido do helicóptero, o agravante explica que, ao contrário do alegado, nesse período o helicóptero foi utilizado sim para a finalidade para a qual foi contratado, qual seja, o transporte aeromédico, na capital do Estado, no período das procissões do Círio de Nazaré, mas não visando autopromoção ou passeio turístico, e sim
atendendo a pedido da Diretoria da Festa de Nazaré que, em 20 de setembro de 2017, solicitou ao agravante, por escrito,
“a UTI AÉREA, para cobertura do Círio de Nazaré”,
ou seja, o helicóptero teria sido trazido para a capital
para atender a pedido da Diretoria do Círio, como UTI aérea, com a finalidade de socorrer os romeiros, se preciso fosse.

D
estaca estar presente o interesse público no uso da aeronave, naquele período e que não houve registro de chamado do aeromédico, no mesmo período, em Tailândia, ou seja, os munícipes não foram relegados a segundo plano.

Defende que a decretação de indisponibilidade de bens deve ser feita apenas no montante necessário para satisfazer o ressarcimento do valor do dano causado, ao erário, sendo inadmissível a indisponibilidade
em tese

dos bens do agravante na quantia determinada e que, no caso em tela, sendo indisponibilizados judicialmente os valores totais para cada um dos réus, os valores bloqueados em muito ultrapassariam o valor perseguido pelo MPE, e isto sem que ainda se possa individualizar, qualificar ou quantificar as responsabilidades de cada um, o que configuraria excesso na cautela, pelo que entende que deve ser inteiramente reformada a decisão
a quo
.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo no sentido de suspender parte da decisão agravada que determinou a indisponibilidade dos seus bens, e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar em definitivo a decisão combatida.

Juntou documentos.

Os presentes autos eletrônicos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 1413858).

O Ministério Público Estadual, na qualidade de agravado, apresentou contrarrazões (id nº 3103598) defendendo a competência da Justiça Comum para processar a presente Ação Civil Pública, considerando que as verbas federais foram incorporadas ao patrimônio municipal.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, visto que resta comprovado nos autos a utilização do veículo aéreo para outros fins, diferente do contratado, além da irregularidade do procedimento licitatório realizado, já que realizado o pregão de forma presencial, restringindo a competitividade.

Destaca a inexistência de aeródromos públicos no Município de Tailândia.

Defende a possibilidade de constrição patrimonial do agravante, a fim de garantir o ressarcimento ao erário e eventual aplicação de multa civil.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 3418005).

É o breve o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, pelo que passo ao seu julgamento meritório.

Havendo preliminar suscitada pelo agravante, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Conforme relatado, o agravante sustenta preliminarmente
a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito originário tendo em vista que os recursos envolvidos no negócio jurídico seriam
oriundos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, gestor financeiro dos recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, e, portanto, considerando que essas verbas estariam sujeitas à prestação de contas ao Ministério da Saúde e sujeitas igualmente ao controle do Tribunal de Contas da União - TCU, competiria
à Justiça Federal processar e julgar a causa.

Contudo, entendo que não merece prosperar a presente preliminar suscitada, dado que os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS foram incorporados ao patrimônio do Município.

Aliás, sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento pacificado sobre o assunto, no sentido de que, nas ações de improbidade administrativa, ainda que o feito diga respeito a verbas federais repassadas a Município, a competência da Justiça Federal somente se firma nos exatos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando a União figura no feito como autora, ré, assistente ou oponente, o que não ocorre na hipótese sob exame.

Ademais, cabe relembrar que o enfoque dos autos é a apuração referente a se houve ou não ato de improbidade administrativa dos agentes envolvidos, não sendo relevante, para essa finalidade, a origem e a natureza da verba em discussão. Assim, ainda que exista fiscalização ou mesmo a prestação de contas ao TCU, tal controle é insuficiente, por si só, para caracterizar interesse ou legitimidade da União na presente lide.

Por essas razões, não vislumbro razões suficientes a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, razão pela qual refuto a preliminar arguida.

MÉRITO.

Conforme relatado, verifica-se que o presente recurso tem por finalidade à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia que, nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu medida liminar nos termos enunciados acima.

O agravante, por sua vez, busca a reforma da decisão agravada, especialmente no ponto que determinou a indisponibilidade dos seus bens no valor de R$296.106,66 (duzentos e noventa e seis mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos).

Sabe-se que em sede de recurso de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, verifico que o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor do pedido do agravado, porquanto os documentos constantes dos autos trazem indícios a respeito de existência de direcionamento do procedimento licitatório e de possível fraude na contratação da empresa vencedora, desde o início do trâmite licitatório, com a realização de pregão presencial ao invés de eletrônico, relação de parentesco entre o piloto da aeronave e o Secretário de Saúde responsável pela contratação, além de evidências de que a aeronave contratada para prestar serviços na área da saúde estavam sendo utilizadas para fins diversos.

E, conforme bem pontuado na decisão agravada, o Município sequer possuiria estrutura para fazer esse tipo de serviço de transporte aéreo de pacientes.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente de que a sociedade local estaria sendo prejudicada pela suspensão do contrato em questão,

visto que, no caso, descabe falar em fornecimento de serviço de saúde essencial, já que, conforme bem pontuado pelo representante do Ministério Público, esse serviço, a princípio, não pode ser considerado como fundamental à garantia da saúde pública, tratando-se, na realidade, de um serviço excepcional, não implicando a sua suspensão no comprometimento do dever do Município garantir uma prestação de saúde de qualidade à população local através de outros recursos disponíveis.

Dessa forma, considero restar preenchido o requisito do “fumus boni iuris” em favor do pleito do agravado, de maneira a fundamentar o deferimento da tutela de urgência requerida na origem.

De igual modo, resta evidente o preenchimento do requisito do
periculum in mora
em favor do recorrido, pois, diante dos graves indícios de violação aos termos da lei de licitações e de ofensa à lei orçamentária municipal, neste momento processual deve-se priorizar
a garantia da preservação dos recursos públicos.

Ademais, nessa linha de raciocínio, e tendo em vista o caráter restrito nesta sede recursal do exame da questão discutida,
considerando a relevância do bem jurídico envolvido, não diviso pertinente alterar neste momento o decisório atacado, principalmente porque tem em vista ele garantir a possibilidade de ressarcimento integral do dano, no diapasão do que vem entendendo a jurisprudência pátria, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, no AgReg no Resp 1311013/RO, Dje 13-12-2012, decidiu que a medida de indisponibilidade de bens pode ser aplicada em qualquer hipótese de ato de improbidade administrativa, inclusive no bojo dos autos principais e sem oitiva do réu.

E no Recurso Especial nº 880427 MG 2006/0185508-2, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o STJ assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92. 1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação Civil Pública, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário ou de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do REsp 821.720/DF">STJ: REsp 821.720/DF, DJ 30.11.2007; REsp 206222/SP, DJ 13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ 11.06.2001. 2. Os arts 7º e 16, §§ 1º e 2º, da Lei 8.429/92, que tratam da indisponibilidade e do seqüestro de bens, dispõem: Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano,
ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. § 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. § 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais." 3. Recurso Especial desprovido.”

(STJ - REsp: 880427 MG 2006/0185508-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DTPB: 20081204 - DJe 04/12/2008) (grifei)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO LIMITE DA INDISPONIBILIDADE. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO, ACRESCIDO DO VALOR DA MULTA CIVIL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública por supostos atos de improbidade administrativa, em que foi concedida, pelo Juízo de primeiro grau, liminar para determinar a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos réus, inclusive ativos financeiros.

2. A decretação liminar de indisponibilidade de bens em Ação de Improbidade Administrativa depende da identificação de suficientes indícios da prática de ato ímprobo, sendo dispensada a verificação do periculum in mora (REsp 1.366.721/BA, em regime de repetitivo).

3. Ao contrário do afirmado, o acórdão recorrido, a partir de elementos extraídos do inquérito policial, ingressou a fundo na análise dos indícios relacionados à prática de atos de improbidade administrativa por parte do recorrente. A análise da pertinência e relevância de tais indícios implica o reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Não há ofensa ao princípio dispositivo ou julgamento extra petita quando o órgão julgador especifica quais indícios foram considerados em relação ao recorrente, fundamentando a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio.

5. Dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 1.366.721/BA não demonstrado, uma vez que o acórdão recorrido observou os fundamentos estabelecidos em tal precedente. Ademais, não se realizou o cotejo analítico entre os acórdãos e tampouco se demonstrou similitude fática em relação ao paradigma, o que é pressuposto para o conhecimento do recurso com esteio no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

6. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é que a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil, excluídos os bens impenhoráveis.
Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobo.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, no mérito, negado provimento.

(REsp 1637831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)

Seguindo tal entendimento, para fins de decretação da medida de indisponibilidade, o parâmetro a ser adotado não se restringe ao valor especificadamente envolvido na conduta do recorrente, mas sim à totalidade da lesão ao erário e, ainda, de eventual multa civil.

Assim, não havendo como se concluir, nessa fase processual, que todos os réus permanecerão como parte no processo até o trânsito em julgado da presente demanda e considerando haver solidariedade
entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobo
,
entendo que,
a priori
, deva ser mantida a decisão que determinou a indisponibilidade de bens do agravante no valor total de R$296.106,66 (duzentos e noventa e seis mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos), com o fim de
resguardar a saúde processual e o resultado prático do processo, mediante
o ressarcimento ao erário do valor integral do dano,
tendo em vista que
nesta fase inicial do processo prevalece o princípio do
in dubio pro societate
como forma de resguardar o interesse público.

Insta salientar, ainda, que a referida medida de indisponibilidade, por ser uma tutela fundada em evidência, não possui caráter sancionador em nem antecipa a culpabilidade do agente, até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede. E como já restou assentado, a medida ora mencionada deve recair sobre o patrimônio do réu de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos, levando-se em consideração, ainda, o valor de uma possível multa civil como sanção autônoma.

Portanto, vislumbro mais prudente manter a decisão agravada também em relação à indisponibilidade de bens do agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 07/06/2021